Tribunal: TJMT
Processo: 1018606-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018606-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ERNANI VIANA DOS SANTOS - CPF: 948.637.171-72 (AGRAVANTE), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0009-20 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ERNANI VIANA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

PANTANAL AGRÍCOLA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - DEFERIMENTO DE ARRESTO DO MILHO DADO EM GARANTIA CEDULAR PIGNORATÍCIA AO EXEQUENTE – EVIDÊNCIA DE QUE O PRODUTO GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO CEDULAR ESTARIA SENDO ENTREGUE A OUTRO CREDOR

– ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO AOS INSUMOS ENTREGUES PELA CREDORA E EFETIVAMENTE CONSUMIDOS NA PLANTAÇÃO – ABSTRAÇÃO, CARTULARIDADE E UNILATERALIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – INDISCUTIBILIDADE INICIAL DA CONTRAPRESTAÇÃO – VARIAÇÃO DA COTAÇÃO DO PRODUTO QUE NÃO AUTORIZA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo evidências no sentido de que o produto dado em garantia pignoratícia de primeiro grau do credor da Cédula de Produto Rural exequenda estava sendo entregue a outro credor, escorreita a decisão que determina o arresto de bens.

A
Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94.

Assim, consoante o art.4º da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Discussões relativas ao suposto descumprimento de suposta contraprestação por parte do credor deve ser dirimida primeiramente pelo juízo singular em embargos à execução.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“a variação do preço da saca da soja ocorrida após a celebração do contrato não evidencia acontecimento extraordinário e imprevisível apto a propiciar a revisão da obrigação com alteração das bases contratuais.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 784.056/SP).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ERNANI VIANA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

PANTANAL AGRÍCOLA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ERNANI VIANA DOS SANTOS
,

contra decisão proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta
nº 1001608-55.2020.8.14.0059 ajuizada por
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou o sequestro de 853.612,20 Kg, equivalentes a 14.226,87 sacas de milho de 60 kg cada, que estariam sob a posse do executado e/ou armazéns onde estejam estocados os grãos, com a designação da parte exequente como depositária da
res
, e consequente avaliação desta pelo oficial de justiça.

Relata o executado que
firmou com a agravada Cédula de Produto Rural) para a entrega de 12.912 sacas de milho de 60kg, cujo objetivo era a liberação de insumos e demais materiais que se fizesse necessários para o plantio, devendo, em contrapartida, depositar a quantia ajustada do produto no
Armazém Alvorada
, na cidade de Confresa/MT.

Alega que não tendo sido possível realizar a entrega do referido produto, houve ao manejo da execução por parte da credora, com o consequente deferimento da constrição da totalidade de sacas de milho, depositadas, porém, no
Armazém da Cargill
.

Assevera que a decisão agravada não pode prosperar, na medida em que a exequente agravada faltou com a verdade em alguns pontos do seu pedido pois, na realidade, ao emitir a referida CPR o agravante não travou preço, nem prometeu a entrega da quantia ali garantida, sendo certo que, pelo relatório emitido pela própria agravada na data de 01/09/2020, a sua dívida para com a credora, que deveria corresponder apenas aos insumos efetivamente utilizados, seria de ser de R$331.337,95. No entanto, a fatura apresentada pela credora seria de R$338.829,95, com um excesso de R$7.492,00.

Afirma que ao indagar a agravada acerca da mencionada diferença de R$7.492,00, esta teria lhe informado que tal valor referia-se à transação firmada com outro cliente, mas que foi lançado em nome do agravante pois esse outro cliente não possuía crédito com a empresa recorrida.

Aduz que, diante disso, fica evidente que houve um excesso de penhora por parte do agravado, vez que a quantidade indicada para sequestro e remoção, ou seja, 14.226,87 sacas de milho de 60kg que, à cotação no dia, no importe de R$45,61 por saca, importaria em uma constrição equivalente a R$648.887,54, ou seja, quase o dobro do valor realmente devido efetivamente.

Diante disso, pugna pela revogação da decisão agravada haja vista o não preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15, ou que, subsidiariamente, o sequestro e remoção fosse limitada a 7.264,59 sacas de milho que, pela cotação atual do produto, seria suficiente para o pagamento do montante exequendo.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 57155452.

Informações do juízo no ID. n. 66176499.

Contrarrazões no ID. n. 69957475.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial executiva, em 07/01/2020, o agravante emitiu em favor da agravada a
Cédula de Produto Rural nº PANTCFS 13/2020 comprometendo-se a entregar-lhe
774.720 kg de milho em grãos da safra 2020/2020, tipo exportação, equivalentes a
12.912 sacas de 60kg do produto as quais foram dadas em
Penhor Cedular de 1º grau
, conforme previsto na cláusula de garantias, e que deveriam ser entregues no
Armazém Agrícola Alvorada
, entre os dias 01/06/2020 e 29/07/2020.

Destaca ter ficado consignado entre as partes que o produto a garantir a mencionada cédula exequenda seria o da lavoura cultivada no
Sítio Arco Iris
– Lote rural n. 83, de propriedade de
José Carlos Aprígio Bispo

e sua esposa
, localizado no município de São José do Xingu-MT, descrito e registrado no CRI de Porto Alegre do Norte-MT, conforme matrícula n. 7.390.

Consta ainda que em 04/02/2020, o agravante também emitiu, em favor da empresa
Cargill Agrícola S/A
, a Cédula de produto rural nº 3440100875, comprometendo-se a entregar 642.000 Kg de milho, equivalentes a 10.700 (dez mil e setecentos) sacas de 60Kg do mesmo produto, provenientes da lavoura formada na
Fazenda Goiânia
, matriculada sob o nº 17.239 do CRI de Porto Alegre do Norte-MT, igualmente com garantia cedular pignoratícia devidamente registrada na mesma serventia registral, as quais deveriam ser entregues até 30/06/2020.

Ainda segundo consta, ao acompanhar a evolução da lavoura plantada no
Sítio Arco Iris
, um funcionário da agravada percebeu que parte daquela produção estava sendo colhida, porém não estava sendo entregue no
Armazém
da empresa
Agrícola Alvorada
como ajustado na CPR exequenda, mas sim nos armazéns da
Cargill Agrícola S/A
.

Em razão disso, a agravada teria notificado formalmente a
Cargill
a fim de evitar transtornos futuros. Todavia, tal prática não teria cessado, e o produto a ser entregue à recorrida continuou sendo encaminhada e recebida pela
Cargill
, tendo o preposto da exequente constatado que o agravante estava preenchendo e inserindo falsas informações do local de procedência do produto com vistas a fraudar a ordem de preferência previamente ajustada.

Diante desse quadro fático, a exequente agravada ajuizou a ação executiva originária para a entrega de coisa incerta, requerendo, em sede de tutela de urgência, o sequestro de 14.226,87 sacas de milho de 60Kg, correspondente ao volume representado pela CPR exequenda – 12.912 sacas de milho de 60kg – devidamente acrescido de multa moratória de 10% e juros de mora de 1%, com a imediata remoção junto aos armazéns da
Empresa Cargill Agrícola S/A
, e
Agrícola Alvorada
, cujos grãos estivessem depositados em nome da
Empresa Cargill
, e que o depósito do milho fosse realizado nos armazéns a serem indicados pela exequente, mediante prestação de caução idônea.

A tutela requerida foi deferida pelo juízo de origem, dando ensejo à interposição do presente recurso pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada e dos
argumentos contrapostos, verifica-se que não se demonstrou qualquer desacerto a justificar a revogação da decisão recorrida.

Primeiramente, porque malgrado o emitente executado afirme que
ao emitir a referida CPR, não teria travado o preço do produto, tampouco prometido a entrega da quantia ali garantida, mas apenas procurado garantir a sua dívida para com a credora pelos insumos efetivamente utilizados (no total de R$331.337,95) e que pela cotação do dia (R$45,61 por saca) o volume de soja estampado na CPR equivaleria a R$648.887,54, ou seja, quase o dobro do valor realmente devido efetivamente, não se pode olvidar
nos termos do caput do art. 4º da Lei nº 8.929/94,
“a CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.”

Atenta, então, à dicção do referido normativo é que a jurisprudência do STJ tem reiterado o entendimento de que
“A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.”
(STJ – 3.ª T. – REsp 1023083/GO – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 15/04/2010, DJe 01/07/2010).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1349324/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015)

Em suma, a
Cédula de Produto Rural configura cártula representativa de promessa de entrega de produtos rurais, emitida unilateralmente, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94.

Assim, consoante o art.4º da citada lei de regência, a CPR não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Discussões relativas ao suposto descumprimento de eventual contraprestação por parte do credor deve ser dirimida em eventuais embargos à execução.

Tendo, pois, o emitente da Cédula se comprometido à entrega de um volume preestabelecido de sacas de milho, absolutamente embalde a cotação da saca no dia da entrega para a aferição da correspondência da obrigação em pecúnia.

Por essa razão, aliás, o STJ pacificou o entendimento de que, ao menos em uma análise inicial,
“a variação do preço da saca da soja ocorrida após a celebração do contrato não evidencia acontecimento extraordinário e imprevisível apto a propiciar a revisão da obrigação com alteração das bases contratuais.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 784.056/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016).

Vale também destacar que em nenhum momento o agravante nega de forma peremptória de que o produto colhido no
Sítio Arco Iris
, tivesse sido entregue à
Cargill
.

Além disso, ao menos em princípio, não há qualquer evidência de que exista uma correlação entre a execução e o relatório de ID. n.56439961, mesmo porque a execução que tramita na origem busca a entrega de coisa incerta, e não para o recebimento de quantia.

Não fosse isso o bastante, a esse ponto da controvérsia há de ser, primeiramente, enfrentado pelo julgador de origem, sob pena de supressão de instância.

Ademais, não há risco de lesão grave que não possa aguardar a apreciação do juízo
a quo
acerca da penhorabilidade ou não do produto sequestrado – o qual, aliás, aguarda manifestação dos executados, como bem anotou nas informações de ID. n.
66176499 –
vez que foi ofertada pela exequente um imóvel rural de 234,3688 ha, matriculado sob o nº 8.014 no CRI do 1º Ofício de Querência.

Com essas fundamentações, inatacável, ao menos por ora, a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021